Tribunal: TJSP
Processo: 2243285-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência dos art. 98, § 5o e 99, ambos do CPC.
- Decisão agravada que deixou de designar audiência de tentativa de conciliação – Insurgência da

Ementa:

EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida apenas para fins de apreciação deste agravo – Inteligência dos art. 98, § 5o e 99, ambos do CPC.
- Decisão agravada que deixou de designar audiência de tentativa de conciliação – Insurgência da executada – Não cabimento – É desnecessária a designação de audiência de conciliação, uma vez que as partes podem se conciliar a qualquer tempo, independentemente da designação de audiência – Decisão mantida.

Recurso não provido, com concessão de gratuidade de justiça apenas para fins de apreciação deste agravo.